Tribunal: TCU
Processo: 031.347/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurada pelo(a) Secretaria Especial da Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Produzir Documentário de aproximadamente 65min. resgatando história das quinze edições da FENAVINHO Bento Gonçalves RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Altemir Eliseo Saibel (CPF: XXX.414.780-XX), em razão de omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac 11-3914, cujo nome é "FENAVINHO - Documentário", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativas e alegações de defesa apresentadas por Altemir Eliseo Saibel (CPF: XXX.414.780-XX); 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, do art. 16, inciso III, alínea "a" e "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 19 e o art. 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Altemir Eliseo Saibel, condenando-o ao pagamento das importâncias discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Valor do débito (R$) Data de ocorrência 25.000,00 19/9/2011 25.000,00 22/11/2011 10.000,00 13/4/2012 10.000,00 29/6/2012 10.000,00 29/11/2012 5.000,00 18/12/2012 25.000,00 20/12/2012 14.000,00 21/12/2012 6.000,00 27/12/2012 10.000,00 28/12/2012 2.500,00 28/12/2012 16.000,00 27/3/2013 10.000,00 28/6/2013 6.000,00 30/9/2013 25.000,00 17/12/2013 4.000,00 30/12/2013 10.000,00 31/3/2014 50.000,00 21/5/2014 50.000,00 16/1/2013 9.3. aplicar a Altemir Eliseo Saibel (CPF: XXX.414.780-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992; 9.6. esclarecer ao responsável Altemir Eliseo Saibel (CPF: XXX.414.780-XX) que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade relativa ao não cumprimento do prazo para a apresentação da prestação de contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência deste acórdão ao responsável e à Secretaria Especial da Cultura, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. enviar cópia dessa decisão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, informandoa de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que a precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos, e fornecendo-lhe os demais esclarecimentos cabíveis.